Tribunal: TJES
Processo: 5003911-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003911-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIA VIANA ALVARINO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TATIANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM CONDOMÍNIO. POSSE. MERA PERMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Há de se reconhecer a perda de objeto quanto ao pedido de gratuidade da justiça, porquanto deferido à Parte o benefício assistencial. Conhecimento parcial.

II. De acordo com a Lei Processual Civil o interdito proibitório tem espaço nos casos em que o
possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse,
circunstância em que
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

III. Ainda que o espaço comporte 02 automóveis e que tal disposição dos veículos não gere dificuldades no trânsito dos demais moradores, o fato é que está a Agravante a valer-se de parte de área comum para uso particular.

IV. Não há como descurar da ideia expressa no Código Civil, artigo 1.208, no sentido de que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

V. Ainda que considerado o fato de que utilizava-se a Autora da área comum em proveito particular por considerável período de tempo, tal realidade, à luz da Lei Civil, não lhe confere, a princípio, direito de posse, mormente para efeito do interdito pretendido.

VI. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003911-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LIGIA VIANA ALVARINO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

LIGIA VIANA ALVARINO
,
face a decisão que, em sede de ação interdito proibitório movida face ao
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA
,
indeferiu seu pedido liminar, em que visava a manutenção da posse de duas vagas de garagem que afirma, há muito, ocupar junto ao Condomínio.

Alega o Agravante (i) a omissão do Juízo a quo em relação ao seu pedido de concessão da gratuidade da justiça; (ii) que adquiriu o imóvel no Condomínio Agravado ainda em 1980; (iii) que embora tenha uma única vaga de garagem, sempre estacionou dois veículos no local, afirmando tratar-se de espaço amplo, que comporta dois automóveis; (iv) que utilizou do espaço por 42 anos, sem nenhum prejuízo ao demais moradores, não havendo reclamação por parte dos condôminos; (v) que em 2021, com uma nova administração no Condomínio, recebeu notificações extrajudiciais relativa ao uso indevido da vaga de garagem, culminando com aplicação de multa; (vi) muito embora a decisão recorrida afirme ser necessária a prova da posse, as notificações emitidas pelo Condomínio são suficiente a demonstrar sua posse sobre o local.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, afirma o Condomínio a necessidade de se fazer cumprir as regras internas, não sendo dado à Agravante estacionar seu veículo em área comum. Afirma que houve assembleia em que proibido o uso do espaço para estacionar veículo da Autora.

No caso dos autos, aduz a Agravante que sua unidade imobiliária lhe confere o direito a apenas uma vaga de garagem, todavia, afirma que há cerca de 40 anos se vale de espaço adjacente à sua única vaga de garagem para estacionar outro veículo, aduzindo que o espaço comporta 02 automóveis sem gerar nenhuma espécie de transtorno aos demais moradores.

Segundo o alegado, agora, após mudança na administração do Condomínio, recebera notificações e multa quanto ao uso indevido da vaga de garagem por 02 veículos.

O Juízo
a quo
negou o pedido liminar de interdito proibitório vertido pela ora Agravante ao argumento de que não haveria provas da posse exercida pela Autora.

Pois bem.

De plano, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, vejo perda superveniente do objeto do recurso, porquanto deferido à Parte o benefício assistencial.

No que toca a tutela recursal propriamente dita, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, vejo razão na decisão do Juízo
a quo
neste momento processual.

Ora, de acordo com a Lei Processual Civil (art. 567) o interdito proibitório tem espaço nos casos em que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Na concretude do caso presente é preciso se ter em mente que, para todos os efeitos, está a Agravante a ocupar área comum do Condomínio ao dispor dois veículos no espaço destinado a apenas 01 vaga de garagem, o que me parece mesmo incontroverso.

Assim, ainda que o espaço comporte 02 automóveis e que tal disposição dos veículos não gere dificuldades no trânsito dos demais moradores, o fato é que está a Agravante a valer-se de parte de área comum para uso particular.

Por tal razão que, embora por demais sucinta, entendo a decisão recorrida quis significar que as alegações da Autora de que há mais de 40 anos exerce a posse sobre o espaço, precisam ser devidamente provadas nos autos, pois apenas as alegações da parte não são suficientes a demonstrar o exercício da posse.

Acresço que as notificações emitidas pelo Condomínio, por si só, não são suficientes a permitir afirmar haver efetivo exercício de posse pela Agravante, mormente pelo tempo alegado.

Pelo que dos autos consta, revela-se perfeitamente possível a interpretação de que, por exemplo, o uso do espaço por dois veículos é esporádico, não induzindo atos de posse, mas seria suficiente a provocar o agir proibitivo da administração condominial.

Mas ainda que assim não fosse, não há como descurar da ideia expressa no Código Civil, artigo 1.208, no sentido de que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
.

Portanto, ainda que considerado o fato de que utilizava-se a Autora da área comum em proveito particular por considerável período de tempo, tal realidade, à luz da Lei Civil, não lhe confere, a princípio, direito de posse, mormente para efeito do interdito pretendido.

Ademais, importa acrescentar que, segundo o teor da notificação endereçada à Agravante pelo Condomínio e também dos documentos acostados pelo Agravado, parece ter havido deliberação em assembleia de moradores sobre o tema da ocupação do espaço pelos 02 veículos da Recorrente, ou seja, no sentido de coibir tal uso, tanto que dera ensejo à notificação e multa, a revelar, ao menos a primeira vista, não haver (mais) tolerância pelo Condomínio com o uso da área comum pela Autora-Agravante.

Diante de tais razões, dentro de uma cognição perfunctória, própria desta via, não vejo, neste momento, razões fáticas ou jurídicas a impor contrariedade ao que restou decidido pelo Juízo
a quo
, razão pela qual, conheço em parte e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.